Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE ARMA BRANCA: FACÃO. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. DEMONSTRADA A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e TJDFT são firmes no sentido de que a contravenção penal do art. 19 da Lei das Contravenções Penais, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

2. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria.

3. Não há nenhuma comprovação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico.

4. Recurso ao qual se dá provimento, para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-se o apelado nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais.